Tribunal: STF
Processo: RE 90626
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
APOSENTADORIA. AGENTES FISCAIS JA APOSENTADOS COM PROVENTOS
CORRESPONDENTES A REMUNERAÇÃO DA CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR (ART.
184, II, DA LEI 1.711/52). NÃO FAZEM JUS AO PADRAO SUPERIOR AO DE
SUA CLASSIFICAÇÃO, INCLUSIVE PORQUE O REFERIDO PADRAO DEPENDE DE
CONCURSO. INTELIGENCIA DOS DECS.-LEIS 1.024/69 E 1.099/70.
PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA CASSAR O
WRIT.